Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 110, caput, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada, no caso, 1 (um) ano de reclusão, e verifica-se no prazo previsto no artigo 109, inciso V (4 anos), reduzido de 1/2 (metade), com fundamento no artigo 115 do Código Penal, quando o réu é menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
2. Comprovado o decurso de prazo superior a 2 (dois) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a do acórdão condenatório, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.
3. Recurso conhecido e provido.